Tribunal: STF
Processo: Rcl 53106
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eneas de Jesus Ferreira de Melo e Fernanda Graziela Paschoalino Firmo de Melo Ferreira opuseram embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que foi proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Os embargantes apontam a ocorrência de erro material na decisão embargada. Segundo afirmam, a certidão foi elaborada, no órgão reclamado, na data de 28 de abril de 2022, tendo ocorrido o trânsito no dia anterior, às vinte e quatro horas. 



    Alegam a inexistência de trânsito em julgado na origem antes do ajuizamento da reclamação.



    Requerem seja sanado o erro material, com a anulação do ato embargado, a fim de prosseguir no julgamento da reclamação.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao vício indicado.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal.



    Os embargantes buscam, a pretexto de sanar eventual erro material na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Conforme fiz ver, considerada a certidão elaborada pelo Colégio Recursal da 37ª Circunscrição Judiciária de Andradina e o andamento processual na origem, a decisão reclamada transitou em julgado no dia 27 de abril de 2022, na data em que formalizada a reclamação, atraindo, assim, a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, além do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    Ressalto, ainda, que a reclamação constitucional não é via processual adequada para questionar eventual equívoco na certificação do trânsito em julgado pelo órgão de origem.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente